Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005472-84.2020.8.11.0000
Embargos de Declaração no 1005472-84.2020.8.11.0000
Embargante: SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS
Embargado: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Embargos de Declaração opostos por SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS de decisão que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora requerida se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante, ora embargante.
A embargante alega que, embora tenha sido parcialmente deferida a tutela, não foi atenuado o alto encargo da mensalidade do plano de saúde, o que faz com que a requerente interrompa o pagamento do referido plano.
Defende a alteração da realidade fática e jurídica, em razão da pandemia do coronavírus, porquanto possui mais de 70 anos de idade e se enquadra na categoria de alto risco.
Afirma que até o mês de setembro de 2012, pagava uma mensalidade, relativa ao plano de saúde contratado, de R$777,97. Contudo, no decorrer dos anos, foram realizados reajustes anuais e por faixa etária, de maneira que o valor passou, então, para R$2.592,37, em novembro de 2019.
Sustenta que não dispõe de rendimentos suficientes para honrar o pagamento do plano de saúde no valor de R$2.500,00.
Aduz que a operadora de planos de saúde, no contrato em questão, pratica ato discriminatório contra os idosos, porque a evolução da contraprestação é desproporcional.
Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada a fim de determinar a imediata suspensão da evolução ilegal da contraprestação do plano de saúde da requerente, ou seja, especificamente a majoração a partir de quando atingiu a idade de 60 anos, em 13.02.2007.
Subsidiariamente, requer a fixação de outra data posterior a 13.02.2007 para a contabilização da contraprestação, desde que esta não seja superior a R$1.000,00 ou, alternativamente, a suspensão do pagamento da contraprestação por período não inferior a 6 meses, em razão da pandemia do coronavírus.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
A agravante, ora embargante, interpôs Agravo de Instrumento de decisão que, na Ação de Revisão de Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares c/c Repetição do Indébito com Pedidos de Antecipação dos Efeitos da Tutela, que move em desfavor de Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, ora embargada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ao argumento de que não restou demonstrada a contemporaneidade da lesão.
A decisão proferida no Agravo de Instrumento concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora requerida se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante.
É o fragmento da decisão embargada (Id. 38417987):
“Do exame das peças e argumentos postos no recurso, à primeira vista, verifica-se que houve um aumento significativo nas mensalidades do plano de saúde da autora.
Ademais, nota-se o perigo de dano, consistente no efeito nocivo da incidência de novos reajustes, porquanto afetaria diretamente a manutenção da parte autora no plano de saúde ao qual se encontra vinculada.
Posto isso, concede-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora requerida se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante.”
Assim, nota-se que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado da decisão.
Por seu turno, o resultado diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.
Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque a discussão alcança o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.
Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados na decisão embargada, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.
Ademais, em pese a embargante alegar a alteração da realidade fática e jurídica, em razão da pandemia do coronavírus, não se mostra razoável determinar a alteração das parcelas do plano de saúde para o valor que a agravante costumava pagar há 13 anos ou, até mesmo, suspender o pagamento da contraprestação, porquanto sabe-se que os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, o que justifica os reajustes por faixa etária nos contratos de saúde.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
O tema relativo à validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária do usuário encontra-se afetado (Tema 1016) por decisão proferida no REsp 1.716.113/DF, em 10.06.2019, na qual foi também determinada a suspensão da "tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas:
(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária;
(b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.”
No caso, verifica-se que a discussão suscitada no mérito recursal se enquadra exatamente nas situações previstas na r. decisão, de modo que deve ficar sobrestada a tramitação do presente recurso, até que haja determinação em contrário da instância superior.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator